Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-24.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000896-24.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: BERIVALDO DIAS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, preservando a sentença a quo que extinguiu a execução fiscal em virtude do baixo valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos não apontam qualquer omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022, do CPC. 4. Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado impõe a rejeição dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000896-24.2024.8.05.0074, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE DIAS D ́ÁVILA e como embargado BERIVALDO DIAS DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02